Tribunal: TJSP
Processo: 1030696-18.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6).

Reconsidera-se o julgado, adequando-se o acórdão ao atual entendimento do STF.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000390555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030696-18.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada KÁTIA DE FATIMA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão ao atual entendimento do STF. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1030696-18.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.136 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1030696-18.2015.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.136)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Kátia de Fátima Moraes
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
NO
RE
870.947.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o
entendimento adotado no acórdão anterior para
determinar a adoção dos critérios firmados no RE
870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de
repercussão geral, que reiterou, sem modular os
efeitos de sua decisão, os parâmetros definidos
no
acórdão
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante
com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6).
Reconsidera-se o julgado, adequando-se o
acórdão ao atual entendimento do STF.
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou Kátia de Fátima Moraes, Professora de
Educação Básica II, ação contra a Fazenda do Estado de
São Paulo, postulando (i) o reconhecimento de que, nos
períodos de 24 de agosto a 21 de outubro de 2013 e 25
de outubro de 2013 a 23 de dezembro de 2013, tinha
direito a licença para tratamento de saúde, pleiteando

AC 1030696-18.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.136 -3
também (ii) a regularização correspondente nos cadastros
funcional e de frequência da rede pública de ensino e (iii)
a devolução dos vencimentos descontados à conta da
negativa dessas licenças.
2.
O M. Juízo de origem acolheu a conclusão do laudo
pericial, julgou procedente a ação para anular o ato
administrativo que indeferiu as licenças médicas da
autora no período indicado na exordial, determinando a
regularização de seu prontuário e a restituição dos
eventuais
valores
descontados,
incidindo
sobre
o
montante devido juros de mora, a partir da citação, de
acordo com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6), e correção
monetária, desde o desconto indevido, observando-se o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E.
Por fim, condenou a demandada no pagamento de
honorários sucumbenciais, cujo montante deverá ser
fixado em liquidação de sentença (e-págs. 116-22).
3.
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de Direito
Público negou provimento ao apelo da Fazenda paulista,
mantendo a r. sentença de origem.
4.
Contra esse decisum, interpôs a Fazenda do
Estado de São Paulo recurso extraordinário, em suma,
visando à reforma do decisum quanto aos critérios de
indexação monetária (e-págs. 149-61).
5.
Determinou-se o retorno dos autos a este órgão
julgador para reexame do apelo sob a óptica do decidido
no REsp 1.492.221.
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 19 de maio de 2020 (e-

AC 1030696-18.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.136 -4
pág. 192).
VOTO:
6.
Tendo em vista o posicionamento firmado pelo STF
em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o
entendimento
adotado
no
acórdão
anterior
para
determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947
(j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral,
que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os
parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
n. 11.960/2009 (de 29-6).
POSTO
ISSO,
pelo
meu
voto,
ajusta-se
o
entendimento adotado no acórdão anterior, por meio do
vertente julgado, determinando-se a adoção dos critérios
estabelecidos pelo STF no julgamento definitivo dos
embargos declaratórios opostos contra o RE 870.947 para
o cálculo do quantum debeatur.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)